Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0732535-95.2025.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: VÍTOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ÍTOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA contra r. decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade, nos autos no 0701245-27.2023.8.07.0002. Alega, em síntese, que se trata de “ilegalidade consubstanciada na ausência de conhecimento da apelação interposta face a apresentação extemporânea das razões recursais”, desconsiderando que o interesse recursal foi tempestivamente manifestado através do termo de apelação. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Dispenso as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator